Tribunal: TJES
Processo: 5003024-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003024-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
AGRAVADO: FABIANO REIS FACHETTI e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
– SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM
– RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

2.
Não conhecimento parcial do recurso.

3.
Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado.

4.
A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.

5.
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, conferir-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003024-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

AGRAVADOS: FABIANO REIS FACHETTI E RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
contra a r. decisão reproduzida de ID nº 4612638 que, nos autos da
ação revisional de financiamento habitacional
ajuizada por
RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA E FABIANO REIS FACHETTI
, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar
“que seja aplicado o índice do IPCA acumulado entre janeiro e dezembro de 2021 (período anterior ao último reajuste), a partir da parcela de abril de 2022”.

Em suas razões recursais, a parte agravante, inicialmente, impugna o deferimento da gratuidade de justiça em prol dos agravados
.

No ID nº 4649923, foi prolatado despacho determinando a intimação dos recorrentes para manifestação, à luz do artigo 10, a respeito de hipótese de inadmissibilidade parcial do recurso.

Os recorrentes acostaram petição no ID nº 5387686 limitando-se a indicar julgamentos semelhantes feitos por este Sodalício a respeito da questão em apreço. Por outro lado, não houve oferta de contrarrazões dentro do prazo legal.

Pois bem.

Sobre o tema, o artigo 100, do CPC, dispõe que “
d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
”.

Já o artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, a parte agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua resposta a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

A título elucidativo, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
contra a r. decisão reproduzida de ID nº 4612638 que, nos autos da ação revisional de financiamento habitacional ajuizada por
RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA E FABIANO REIS FACHETTI
, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar
“que seja aplicado o índice do IPCA acumulado entre janeiro e dezembro de 2021 (período anterior ao último reajuste), a partir da parcela de abril de 2022”
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
“o referido reajuste já estava previsto desde a data de sua assinatura e vem sendo aplicado ao longo dos anos do contrato, com o objetivo de cobrir a perda inflacionária”
e que
“é importante cumprir o contrato, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que foi firmado pelas partes de forma livre e espontânea”..

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da média do IGPM com o IPCA apenas no ano de 2021, pois
“não há como blindar uma das partes contra os riscos do índice contratado sem que o mesmo seja garantido à contraparte”.

A despeito de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Compulsando detidamente os presentes autos, o que se vislumbra é que os autores, ora agravados, firmaram contratos de promessa de compra e venda com a requerida, ora recorrente, para a aquisição de lote em loteamento denominado VILLA MARIA, na cidade de Linhares.

Seguem narrando os requerentes que o supracitado instrumento particular de compra e venda possui previsão de pagamento das prestações mensais corrigidas pelo índice IGPM.

Alegam, contudo, que o referido índice apresentou elevada variação positiva nos últimos meses, motivo pelo qual requereram o deferimento liminar para a possibilidade de pagamento das prestações com correção por índice diverso, qual seja, o IPCA.

Conforme outrora salientado, o juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, determinando a substituição do índice IGPM pelo IPCA, por compreender, em linhas gerais, que é
“
é fato notório e amplamente noticiado o aumento descabido e na casa dos 30% que o IGPM sofreu no ano de 2021, valor em muito superior aos anos anteriores, pelo que a substituição pelo IPCA, índice que se manteve mais estável, é cabível”.

Antes de prosseguir, destaco que é incontroversa a inexistência de vício no consentimento da celebração do contrato em questão.

A fundamentação dos requerentes – e acolhida pelo magistrado primevo – reside na variação positiva do índice de correção monetária das respectivas prestações mensais (IGPM), o que não enseja, a meu ver, a pretensa revisão do que foi regularmente celebrado.

O que se vislumbra é que, existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado.

Nesse sentido é como se situa a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. AGRAVANTES REQUEREM A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES PARA O IPCA, AO INVÉS DO IGPM (EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO). Impossibilidade.
Variação positiva do IGPM, ainda que elevada como ocorreu nos últimos meses (referente ao período de pandemia), não tem o condão de permitir a alteração unilateral do pactuado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; AI 2120616-38.2021.8.26.0000; Ac. 14707668; Limeira; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 09/06/2021; DJESP 01/07/2021; Pág. 2181)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL PROPOSTA PELA ORA AGRAVANTE EM FACE DE CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S. A OBJETIVANDO A REPACTUAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO APLICADO EM CONTRATO DE SUPRIMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SUBSTITUINDO-SE O IGPM PARA O IPCA OU OUTRO DE MENOR EXPRESSÃO.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetivava, até julgamento final da lide, o provisório reajuste do preço conforme variação do IPCA
e, em se entendendo inaplicável tal índice, fosse determinado o reajuste mediante variação de índice mais justo, que reflita a atual condição do mercado. Em cognição sumária, inexistem elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, ou mesmo o perigo de dano em virtude da utilização do índice ajustado no contrato em questão.
Não obstante as razões invocadas pelo agravante, a alteração do índice de reajuste de preço, livremente avençado pelas partes, demanda dilação probatória e instauração do contraditório com o exercício da ampla defesa.
Em não havendo elementos que autorizem a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão ora hostilizada.

(TJRJ; AI 0032180-35.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas Carvalho; DORJ 29/06/2021; Pág. 356)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Decisão que indeferiu a antecipação da tutela para suspender o pagamento das parcelas vincendas ou retroceder o valor mensal ao preço inicial, sem o reajuste do IGPM. Alegações de que a crise causada pela pandemia de COVID-19 tornou excessivamente oneroso o contrato. O artigo 300, CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos não preenchidos.
Impossibilidade de alteração contratual sem a instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; AI 2135904-26.2021.8.26.0000; Ac. 14768739; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani; Julg. 29/06/2021; DJESP 21/07/2021; Pág. 2529)

É preciso ressaltar, outrossim, que, aparentemente, a variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO

PARCIALMENTE do recurso
, e, na parte conhecida,
DOU
-LHE PROVIMENTO
e, indeferindo a tutela de urgência formulada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)